Tribunal: TJMT
Processo: 1011588-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011588-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IDALINA SILVA DE SOUZA - CPF: 304.546.381-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1011588-04.2023.8.11.0000.

Agravante:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

Agravado:

IDALINA SILVA DE SOUZA
.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE INSUMOS – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA – CARACTERIZADA – CORRETO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a necessidade de urgência no fornecimento, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada para compelir o ente público a fornecer os insumos essenciais à saúde.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão deferitoria de tutela jurisdicional antecipada que determinou que Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis forneçam os insumos objetos da lide, em favor da paciente, no prazo de 5 (cinco) dias, sem qualquer custo, garantindo a mesma o tratamento de saúde adequado, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o indeferimento da tutela jurisdicional.

Indeferido o ativo recursal, a parte agravada, em resposta, defende o desprovimento recursal.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, em judiciosos parecer, manifesta pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Instrumento Interposto.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra deferitoria de tutela jurisdicional antecipada que determinou que Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis forneçam os insumos objetos da lide, em favor da paciente, no prazo de 5 (cinco) dias, sem qualquer custo, garantindo a mesma o tratamento de saúde adequado, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, em relação à alegação de à arguição de redirecionamento da obrigação judicial ao Estado de Mato Grosso (Tema 793-STF), da chamada
reserva do possível
e das
escolhas trágicas
, em razão do alto custo dos insumos perseguidos pela parte recorrida, entendo que tais argumentos, também, não podem ser acolhidos, neste limiar recursal, tendo em vista a solidariedade entre os Entes Federados para atendimento à Saúde Pública, como bem define o art. 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência caseira já é antiga e nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000327-32.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

CONCLUSÃO.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023